Tribunal: STF
Processo: Pet 2798
Classe: Pet
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-29
Data de publicação: 2002-10-29

Ementa:
EMENTA: Medida cautelar inominada.  Questão de ordem.
                 - Não cabendo, por inócua, a concessão de efeito
 suspensivo a recurso
extraordinário quando a decisão recorrida é desfavorável ao recorrente
, o que pretende
ele, no caso, com essa medida cautelar, é a obtenção de tutela
 antecipada em recurso
extraordinário.
                - Para que o juiz conceda tutela antecipada é preciso
 que se convença da
verossimilhança da alegação.
                - No caso, não ocorre esse convencimento de
 verossimilhança, que se traduz
em muito forte probabilidade de o recorrente vir a sair vitorioso no
 julgamento do recurso
extraordinário.
                Questão de ordem que se resolve no sentido de
 indeferir-se a presente Petição.